Tribunal: TJES
Processo: 5006833-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006833-76.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEMERSON FRANCISCO ALVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE MAJORANTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada contra acórdão, que condenou o requerente à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa sustenta ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, pleiteando a aplicação de apenas uma majorante, com redução da pena. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é ilegal a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal; (
ii
) verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário evidente, não se prestando à mera reavaliação da dosimetria da pena ou a novo juízo de valor sobre provas já analisadas pelas instâncias ordinárias. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, do Código Penal, desde que devidamente fundamentadas, não havendo exigência legal de escolha por apenas uma delas (STJ, AgRg-HC 810.561/SP; AgRg-HC 796.068/MG; HC 850.319/SP). A dosimetria da pena no caso concreto foi realizada com fundamentação idônea, descrevendo o número de agentes envolvidos e a utilização de arma de fogo, elementos que justificam, com base na jurisprudência, o cúmulo das majorantes com o método de cálculo sucessivo (efeito cascata). A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo da apelação, não se admitindo o reexame do mérito com base em simples inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, sob pena de violação à coisa julgada (STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000). Quanto ao pedido de justiça gratuita, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, autorizando-se o deferimento do benefício diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira não impugnada por elementos nos autos.
IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente. Justiça gratuita concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, parágrafo único, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 621, I, e 804; CPC, arts. 3º, 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 810.561/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 23/08/2023; STJ, AgRg-HC 796.068/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/08/2023; STJ, HC 850.319/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04/12/2024; STJ, AgRg no HC 818.282/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.162.319/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/10/2024; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 27/09/2021; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turíbio, DJES 21/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006833-76.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEMERSON FRANCISCO ALVES

Advogado(s) do reclamante: EDERSON PAIVA FACINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
revisão criminal apresentada por
Diemerson Francisco Alves
,
em face de acórdão proferido no bojo da Ação Penal nº
0006683-16.2022.8.08.0024,
que condenou o requerente nas sanções do art.
157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21
(
vinte e um
) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa
argumenta
, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, suscitando, nessa medida,
a ilegalidade da aplicação sucessiva das duas causas de aumento do crime de roubo, quais sejam, pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Requer, nessa medida, que seja reconhecida violação ao disposto no art. 68, do Código Penal, aplicando-se apenas uma causa de aumento. Pugna, por fim, pela concessão da justiça gratuita ao requerente.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos . E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nes
sa senda
, no presente caso, pautado
no
inciso
I, do mencionado artigo
,
o requerente objetiva
o reconhecimento da
ilegalidade da aplicação sucessiva das duas causas de aumento do crime de roubo, quais sejam, pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo,
requerendo que seja aplicada
apenas uma causa de aumento
no presente caso, com a consequente redução da pena aplicada ao requerente.

De início, destaca-se que, ao contrário do aduzido pela defesa do requerente,
o atual entendimento jurisprudencial
é
no sentido de que
o artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal,
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.

Dessa forma,
não há irregularidade no cúmulo de majorantes, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II –
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
. III –
In casu
, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento. " (fl. 54). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.561; Proc. 2023/0092133-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, DO CP (1º FATO). ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (2º FATO). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.[...] 3. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo) e, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo. 4.
Não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta
: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 796.068; Proc. 2023/0002557-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

No presente caso,
o magistrado
a quo
trouxe fundamentação para justificar de forma concreta a i
ncidência de duas majorantes.
Confira-se o trecho da fundamentação constante na sentença:

“
Incide em seu desfavor a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, visto que há provas concretas nos autos no sentido de que o roubo foi realizado por DIEMERSON FRANCISCO ALVES, com o auxílio de um indivíduo não identificado, que, inclusive, conseguiu se evadir, conforme já fundamentado acima, de tal forma que as demais provas dos autos, em especial as declarações prestadas pela vítima, corroboram com a incidência indubitável da referida causa de aumento de pena em desfavor do réu. Incide, ainda, em seu desfavor a causa de aumento relativa ao de emprego de arma de fogo, tendo em vista que restou cabalmente comprovado, por meio da palavra da vítima o uso de uma arma de cor preta, sendo inclusive especificado pelo ofendido que o objeto aparentava ser de fabricação caseira, tipo uma garrucha, pelas características que ela apresentava, para ameaçá-lo.
[...] Contudo, verifico presente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, razão pela qual lhe aumento a pena em 1/3 (um terço), mínimo legal, fixando-a, nesta fase, em 05 (cinco) anos e 04 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Incide, também, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CPB, razão pela qual lhe aumento a pena em 2/3 (dois terços), mínimo legal, fixando-a, nesta fase, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa [...]”.

Lado outro, tampouco há qualquer irregularidade na aplicação sucessiva das duas causas de aumento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“
No concurso de majorantes, esta Corte adota o critério cumulativo de cálculo (efeito cascata), não havendo falar em acumulação simples das frações. Precedentes. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 850.319/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)”.

No mesmo sentido:

[...] 5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta, o que foi observado no caso em exame. Precedentes confirmam a possibilidade de aplicação sucessiva dessas majorantes em situações de maior gravidade. 6. Para revisar a dosimetria ou reavaliar as circunstâncias fáticas, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 818.282/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

3. A cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, I, do CP) é feita de forma sucessiva ou de "efeito cascata", assim como realizado pela Corte de origem, ou seja, primeiro, aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim sendo, depreende-se que é amplamente admitida a aplicação sucessiva (efeito cascata) de causas de aumento, tal como procedido no caso em análise.

Dessa forma, não reputo qualquer ilegalidade na dosimetria da pena do requerente, de modo que não há
error in judicando
a ser reconhecido nessa seara revisional.

Quanto a isso, repiso que em sede de revisão criminal só se admite a desconstituição do decreto condenatório prestigiado pela força da coisa julgada, provas e fatos novos que demonstrem de forma explícita o erro apontado.

Com isso, da análise dos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta tão somente em razão do inconformismo da defesa do réu com a pena que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. [...]. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1
.
As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
.
3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim sendo, só seria possível modificar o
decisum
por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que, a irresignação em exame se trata exclusivamente de mero inconformismo do requerente.

No que tange ao pleito

relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais,
conforme id.
13509901
,
aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido,
bem como
conced
o
ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Vitória, 9 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho e Eminente Relator em Julgar improcedente o recurso.